Tribunal: TJSP
Processo: 1003728-24.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de prestação de auxílio funeral. Falecimento do cônjuge da apelante. Apelada que, segundo a petição inicial, condicionou o cumprimento dos encargos contratuais ao pagamento de R$ 1.800,00. Não ocorrência. Interpretação contratual equivocada realizada pela apelante. Plano contratado que só abrangia a região do ABCD. Valores informados à autora, na ocasião, seriam

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de prestação de auxílio funeral. Falecimento do cônjuge da apelante. Apelada que, segundo a petição inicial, condicionou o cumprimento dos encargos contratuais ao pagamento de R$ 1.800,00. Não ocorrência. Interpretação contratual equivocada realizada pela apelante. Plano contratado que só abrangia a região do ABCD. Valores informados à autora, na ocasião, seriam para pagamento direto ao Serviço Funerário do Município de São Paulo da taxa de sepultamento e taxa de velório. Cláusula 5a que traz a clara e precisa informação de que a taxa de sepultamento e velório, fora da região do ABCDMR, não possui cobertura. Dano moral não caracterizado. Sentença parcialmente reformada, apenas para constar os juros sobre o valor relativo às cinco taxas de manutenção devidas à autora. Recurso parcialmente provido para esse fim